Tribunal: TJDFT
Processo: 0702412-24.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. REDUÇÃO PARA PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ.
1. Não havendo nos autos qualquer fator a ensejar a sobreposição da confissão espontânea sobre a reincidência (igualmente preponderantes), correta a compensação integral.
2. Conquanto constatada a presença de uma circunstância atenuante (confissão espontânea), a pretensão de levar a pena definitiva a patamar inferior ao mínimo legal representa flagrante descompasso com o enunciado n. 231 da Sumula do STJ. A questão em evidência também foi objeto do Tema de Repercussão Geral n. 158 do STF, ocasião em que firmada a seguinte tese: “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
3. Não se pode tomar a expressão “sempre atenuam” (art. 65, CP) com elevado rigor, sob o pretexto de garantir a individualização da pena, pois tal raciocínio autorizaria o rompimento dos limites legais também em relação às agravantes – que “sempre agravam a pena”, de acordo com o art. 61 do CP. 3.1. Representaria o estabelecimento de um cenário de arriscada indeterminação e de esvaziamento do propósito de criação dos limites mínimo e máximo (legalidade).
4. Recurso conhecido e desprovido.